Tribunal: TCU
Processo: 013.385/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18754/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 5169/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7 do Acórdão 5169/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar implementada a recomendação constante do subitem 1.8 do Acórdão 5169/2020-TCU-Primeira Câmara ; c) com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, juntar cópia deste acordão aos processos originários TCs Processo 030.954/2011-8 e Processo 031.119/2015-8 . d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Polícia Rodoviária Federal; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.385/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.